Tribunal: TJDFT
Processo: 0736905-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eider José de Lima contra decisão proferida pelo i. juiz da 9a Vara Cível de Brasília (Id 107483054 do processo de referência) que, na ação de cobrança movida em desfavor do agravante por Neuma Bezerra Saldanha, processo 0727193-42.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de cancelamento e remarcação de audiência de instrução, nos seguintes termos: Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega, em apertada síntese, que manteve um relacionamento íntimo com o réu e, com o passar do tempo, o réu passou a pedir favores de cunho financeiro. Informa que o primeiro pedido foi o pagamento de uma dívida no valor de R$ 2.761,27, em janeiro de 2020. Depois disso, em abril de 2020, a autora emprestou outros R$ 55.000,00 para o réu utilizar como sinal (entrada) do apartamento que adquiriu no Jardins Mangueiral. Prossegue que ao perceber que o réu não pretendia pagar os valores e que a tinha engabelado apenas para se aproveitar economicamente, entrou em contato com alguns familiares dele, desencadeando o término definitivo da relação. Assevera, por fim, que após receber ameaças do réu, foram deferidas em seu favor medidas protetivas da Lei Maria da Penha (feito 0717788-34.2021.8.07.0016). Busca, liminarmente, o bloqueio via RENAJUD de veículos em nome do réu para garantia do débito. No mérito, requer a confirmação da medida, com a condenação do réu ao ressarcimento dos R$57.761,27 emprestados, além de R$15.000,00 por danos morais. A antecipação de tutela requerida foi indeferida na decisão de ID 99318341. Citado, o réu contestou ao ID 100730077. Pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, e, preliminarmente, pugnou pela inépcia da inicial sob o argumento de que “não há qualquer confissão de dívida ou mesmo a existência desta, seja de forma verbal ou escrita”. No mérito, pugna o requerido pela improcedência dos pedidos e requer, como meio de prova, o depoimento pessoal da autora e de testemunhas arroladas no ID 102617808 - Pág. 33. Em réplica, ID 103812583, postulou a autora o indeferimento da gratuidade de justiça e a procedência da demanda. Houve designação de audiência de instrução e julgamento. Por agora, o patrono do réu indica ter adquirido passagens para viajar no dia 10/10/2021, conforme ID 107423155, porém ter avisado ao Juízo a sua suposta impossibilidade de participar da audiência apenas no feriado forense de 01/11/2021. Ainda, o advogado do autor indica que por motivo de foro íntimo não estará disponível entre os dias 03/11/2021 a 03/12/2021. Ora, a determinação de realização de audiência foi exarada dia 01/10/2021 (ID 104829115) e as testemunhas foram intimadas acerca da data da audiência no dia 26/10/2021 (ID 107018741), sendo que cabe ao patrono a diligência de acompanhar seu processo no PJe. Ademais, nos termos da jurisprudência, a viagem do patrono não configura justa causa, tampouco força maior, mormente neste momento em que as audiências estão sendo realizadas de forma virtual, podendo o advogado acessar a sala de audiências de qualquer lugar do mundo que possua conexão com internet. Ratificando tal entendimento, eis a jurisprudência PROCESSO CIVIL E COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO. VIAGEM DE AMBOS OS PATRONOS DA CAUSA. JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. COMUNICAÇÃO TARDIA. FLAGRANTE INTEMPESTIVIDADE. NÃO-CONHECIMENTO. - Para se configurar a justa causa preconizada no parágrafo primeiro do art. 183 do CPC, mister que o evento seja imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impeça de praticar o ato por si só ou por mandatário. - A viagem emergencial de ambos os patronos constituídos na causa para auxiliar parente enfermo não pode ser considerada justa causa apta a autorizar a devolução e reabertura do prazo recursal, mormente se tiveram a seu favor substancial período para elaboração e apresentação do recurso em juízo, como também poderiam ter realizado o ato por mandatário, substabelecendo poderes com reservas a outro causídico apenas para a prática desse ato isolado. (...) (Acórdão 350587, 20070111155829APC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, , Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2009, publicado no DJE: 22/4/2009. Pág.: 168) DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PERDA DE PRAZO PARA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS - INOCORRÊNCIA DA JUSTA CAUSA - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. I - A viagem de advogado, precedentemente intimado, marcada por eventos superáveis, ainda que para atender intimação relativa a outro processo que patrocina em outro Estado da Federação, não constitui justa causa, a dar azo à restituição do prazo para embargar ação executória, tanto mais quando o deslocamento não consumiu, por inteiro, todo o prazo. Não deve prevalecer, portanto, a decisão que, nessas circunstâncias, entende presente a justa causa a permitir a reabertura do prazo para a prática do ato. II - Recurso conhecido e provido à unanimidade. (Acórdão 147744, 20010020056780AGI, Relator: WELLINGTON MEDEIROS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2001, publicado no DJU SEÇÃO 3: 14/2/2002. Pág.: 170) Portanto, indefiro o pedido de cancelamento da realização da audiência em relação à alegada viagem do advogado. No que se refere à argumentação de que o réu não pode comparecer à audiência em razão de lhe ter sido recomendado “repouso absoluto”, não podendo se locomover, e de que teria acesso limitado à rede de internet em sua residência, tal tese também não merece prosperar. Nesse mote, primeiramente friso que a parte ré reside em local de classe média de Brasília (Jardins Mangueiral), normalmente coberto por sinal de internet, é servidor público, portador de celular e não hipossuficiente, não sendo plausível, portanto, o argumento de que “teria acesso limitado à rede de internet em sua residência”. Em acréscimo, e consoante se vê dos documentos da réplica, o autor tem pleno acesso às redes sociais e aplicativos de comunicação instantânea, fato que não se coaduna com a narrativa de impossibilidade e/ou dificuldade de conectar-se à internet. Ora, basta instalar o aplicativo do ZOOM no próprio celular do réu que este será capaz de participar da audiência sem qualquer deslocamento, onde quer que esteja. Sem prejuízo, os documentos juntados ao ID 107423153 são incapazes de atestar que os medicamentos ingeridos pelo réu para o tratamento de sua lesão lhe impossibilitam de participar do ato processual a ser realizado por videoconferência. Inclusive, ressalte-se que o medicamento Musculare foi receitado por 7 (sete) dias no mês de setembro de 2021 (ID 107423153 - Pág. Pág. 9). Assim sendo, indefiro o pedido de cancelamento da realização da audiência em relação à alegada impossibilidade de comparecimento do réu e do advogado do réu. Intimem-se. Em razões recursais (Id 30536628), após brevíssimo histórico da causa, o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão. Afirma para tanto que restou determinado no ID104829115, a apresentação do rol de testemunhas, para tão somente após, fosse designada a audiência. Tal expediente foi disponibilizado em 05/10/2021. ID104829115. Destaca que somente em 21/10/2021 às 07:53:21, foi exarado despacho/certidão designando data para realização da audiência de instrução e julgamento, a ser realizada em 03/11/2021 (ID106513861), tendo consequentemente, sido disponibilizado no DJe na data de 22/10/2021, conforme ID106755047. Observa que o patrono do agravante, sem qualquer mácula, adquiriu sua hospedagem na data de 21/10/2021, para usufruto entre o período de 03/11/2021 até 08/11/2021, tendo comprado seu bilhete de retorno para o dia 03/11/2021, mediante compra efetuada em 10/10/2021, conforme emissão de bilhete eletrônico (E-ticket). ID107423155. Note-se que em 10/10/2021, o patrono do agravante já havia adquirido sua passagem de retorno, tendo viajado em 03/11/2021, por meios próprios para o seu destino. Que na data de 21/10/2021 adquiriu a hospedagem, por período de 05 (cinco) dias, sendo que no restante do período, irá ficar em outro local, no mesmo estado de destino. Diz que apresentou o pedido de alteração do ato processual em questão dentro do prazo legal. Acrescenta, como já consta dos autos, que sofreu na data de em setembro de 2021, uma ruptura total dos ligamentos da perna direita (IDs 102617808 – pág. 3, penúltimo e antepenúltimo parágrafos e 102617820 – pág. 1 a 7), devendo ficar em repouso “absoluto” pelo prazo não inferior à 90 (noventa) dias (conforme comprova o atestamento médico em anexo), necessitando passar por tratamento clínico, com prescrição de diversos outros medicamentos para abrandar a dor extrema no local lesionado [...] Devido ao seu atual estado de saúde, não poderia se locomover, inclusive ao escritório de seu causídico, caso este estivesse em Brasília/DF, impedindo-o de se fazer presente na cerimônia processual, eis que tem acesso limitado à rede de internet em sua residência, inclusive sendo este o motivo norteador que o levou a não aderir/concordar com o procedimento 100% (cem porcento digital), nos termos de sua manifestação ID102617808 – Pág. 30, último parágrafo. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Enfatiza a ocorrência de cerceio de defesa diante da realização da audiência sem a presença do requerido e de seu advogado. Conclui seu arrazoado aduzindo que foram preenchidos os requisitos necessários para a remarcação de nova audiência, ou seja, existência e comprovação de justo motivo em tempo hábil, além da intimação dos advogados constituídos, para terem ciência da nova designação de data. Ao final, no que interessa, requer: [...] c) Seja o presente recurso recebido e distribuído ao respectivo relator, para que, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo, para suspender a apresentação das alegações finais, determinada na audiência de instrução, o qual também almeja seja cassada, comunicando-se a decisão ao Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília/DF, do inteiro teor da decisão, ora proferida; [...] e) Seja no mérito, provido o presente agravo de instrumento, dando provimento por ser de inteira justiça, pugnando pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de adiamento/cancelamento da audiência, devendo ser remarcada nova data para sua realização, anulando-se todos os atos produzidos em audiência e posteriores a ela. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 30810909 e Id 30810910. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete-lhe, portanto, exercer o juízo de admissibilidade e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis à cognição. No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incisos I a XIII, e no seu parágrafo único, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse rol taxativo, como se vê, não está contemplada a decisão que defere ou indefere o cancelamento de audiência de instrução. Portanto, o recurso é manifestamente incabível. Segundo a previsão do art. 1.009, § 1o do CPC as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Deste modo prevalece o entendimento de não serem imediatamente recorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Por esse motivo, o pronunciamento judicial não recorrível não é atingido pela preclusão. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por esse motivo, se admite excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp. 1.704.520-MT), esta não é a situação dos autos. O i. magistrado ainda não se pronunciou acerca do mérito da demanda. Desse modo, não deriva da falta de cognição imediata a suposta ocorrência perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. A propósito, trago à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. EXTRATOS BANCÁRIOS. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÔNUS. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. STJ. NÃO ENQUANDRAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 5. Não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 6. O STJ admite a mitigação dessa taxatividade para possibilitar a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). O caso concreto não se enquadra a extensão concedido pelo STJ. 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1300962, 07267867320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessarte, não inserida a questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII, e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora